Tribunal: TCU
Processo: 021.885/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades e omissões relacionadas à implementação da Lei no 14.534/2023, que estabelece o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número único de identificação dos cidadãos nos bancos de dados de serviços públicos, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Saúde, relacionadas a omissões na implementação da Lei 14.534/2023, que estabelece o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número único de identificação dos cidadãos nos bancos de dados de serviços públicos, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer a presente representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Ministério da Saúde de que as falhas cadastrais existentes nos dados do CadSUS impossibilitam considerar que a Lei 14.534/2023 esteja sendo plenamente cumprida, uma vez que a ausência de integridade e a existência de inconsistências na base de dados do SUS comprometem a efetividade da norma, especialmente no que tange à adoção do CPF como identificador único e à interoperabilidade das bases de dados do governo federal; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 180 dias, promova o saneamento da base de dados do CadSUS, tendo como identificador primário o CPF, em conformidade com a Lei 14.534/2023, utilizando ferramentas de tecnologia da informação para identificar e eliminar cadastros duplicados e promover a correta vinculação dos registros ao CPF; 9.4. recomendar ao Ministério da Saúde que, nos casos em que a pessoa em atendimento não possua CPF, como estrangeiros em trânsito no país, seja garantida a possibilidade de acompanhamento desses registros, sem prejuízo do atendimento, mas com mecanismos que permitam a posterior vinculação ao CPF, quando possível; 9.5. recomendar que o Ministério da Saúde aprimore e evolua a plataforma Meu SUS Digital, de modo que, além de possibilitar ao cidadão a consulta completa ao seu prontuário digital, por meio do CPF, incluindo todos os atendimentos, exames e procedimentos realizados no âmbito do SUS, implemente funcionalidades para auxiliar o próprio cidadão na fiscalização de eventuais registros indevidos em seu nome de promoção da saúde e prevenção de doenças, incluindo, em uma visão de longo prazo, a perspectiva da saúde preditiva; para consolidar o seu histórico de atendimento e prontuário digital, para auxiliar o próprio cidadão na fiscalização de eventuais registros indevidos em seu nome, bem como para a implementação de futuras ferramentas de promoção da saúde e prevenção de doenças, incluindo, em uma visão de longo prazo, a perspectiva da saúde preditiva; 9.6. recomendar ao Ministério da Saúde que, em articulação com os demais órgãos do Poder Público, adote medidas para facilitar o acesso a documentação dos cidadãos que ainda não possuam CPF; 9.7. autorizar à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) a incluir o tema relativo à integridade, saneamento e correção dos dados do CadSUS no próximo ciclo do acompanhamento relativo à estrutura de governança, riscos e controles dos processos e atividades de tecnologia da informação no Ministério da Saúde, no âmbito do RACOM Processo 004.181/2025-5 ; 9.8. dar ciência dessa deliberação ao representante e ao Ministério da Saúde, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; e 9.9. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.